Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723593-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO PEREIRA LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIAO PEREIRA LOPES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29831484), que conheceu agravo de instrumento e não lhe deu provimento. Em suas razões recursais (ID 30242201), os embargantes alegam que o acórdão foi omisso, porque a Turma: 1) não levou em consideração o fato de que, por ocasião do início do cumprimento de sentença, estavam pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra o julgamento do RE no 870.947; 2) não abordou as decisões proferidas no REsp no 1.143.471, REsp no 1.205.946, AgInt no AREsp no 1.696.441, REsp no 1.943.749, REsp no 1.942.345, REsp no 1.953.155 e o AREsp no 1.866.165; 3) não atentou para a existência de precedentes em sentido diverso neste Tribunal; 4) não considerou que houve modificação de estado de direito, o que afastaria a preclusão. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 31 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator